Tribunal: TCU
Processo: 016.607/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3568/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Sr. Ismênio Bezerra, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social (peça 43), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do subitem 9.3.1; e 30 (trinta) dias, para atendimento do subitem 9.3.2, ambos do Acórdão 6144/2024-TCU-Segunda Câmara , de modo que os novos prazos finais passem a ser 8/5/2025 e 30/5/2025, respectivamente: 1. Processo TC- Processo 016.607/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Rubens Falconi (XXX.694.228-XX); Jose Rubens Falconi (XXX.694.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.